Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRA. RESIDÊNCIA MULTIFAMILIAR. LICENÇA. EIV. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. O apelante defende a irregularidade do empreendimento, sob o argumento que a construção está impactando o desenvolvimento de suas atividades educacionais, além da ausência das precauções e estudo de impacto de vizinhança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de nulidade da sentença para reabertura da instrução probatória, bem como a regularidade do empreendimento realizado pelo réu/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao magistrado decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos artigos 139, incisos II e III, 370 e 371 do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese dos autos, o réu/apelado apresentou o alvará de construção, cuja finalidade é a habitação multifamiliar econômica, devidamente expedido em 26/06/2018 e com prazo de validade de 8 anos contado da sua expedição, bem como a licença para obra de projeto.
5. A obra em questão não exige a realização de estudo de impacto de vizinhança nos termos da Lei 6.744/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“a. Se ao analisar o caso o juiz entende prescindível a realização de determinada prova, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio.
b. Inexiste qualquer ilegalidade na construção em questão, haja vista que está amparada nas licenças exigidas para sua realização e edifício de uso residencial em habitação multifamiliar não se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade de EIV do art. 4o da Lei distrital no 6.744/2020.”